Tribunal: TJES
Processo: 5010984-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010984-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: RENAN BELMONTE DOS REIS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PROLONGADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA E INJUSTA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, fundamentada no inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado em 2010, no qual os promitentes compradores quitaram apenas o sinal, permanecendo no imóvel por mais de uma década sem a devida contraprestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento substancial e prolongado de contrato de promessa de compra e venda, aliado à ausência de financiamento habitacional ou quitação do saldo devedor após longo período de ocupação, caracteriza posse precária e injusta a autorizar a concessão de tutela antecipada de reintegração de posse em favor da construtora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) evidencia-se quando os adquirentes exercem a posse sobre o bem há mais de dez anos sem o pagamento do montante principal, frustrando a natureza sinalagmática do contrato.
4.
O perigo de dano reside na perpetuação da ocupação graciosa e no impedimento de a construtora conferir destinação econômica ao bem, o que afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 421 do CC) na fase de execução da avença.
5.
A manutenção na posse do imóvel após a caracterização da mora transmuda a natureza da ocupação para posse precária e injusta (art. 1.200 do CC), decorrente do abuso de confiança por parte de quem recebeu a coisa com o dever de cumprir a condição para sua consolidação definitiva.
6.
A ausência de tentativa de regularização do débito ou desocupação voluntária reforça a necessidade de intervenção judicial imediata para restaurar o equilíbrio contratual e evitar a ineficácia do provimento jurisdicional final.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual qualificado e prolongado de promessa de compra e venda de imóvel, sem a devida contraprestação financeira, autoriza a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse. 2. A permanência de adquirentes em imóvel sem a realização do financiamento pactuado ou quitação do preço caracteriza posse precária e injusta por abuso de confiança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da r. decisão (fls. 03-06 do evento 14803232), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse tombada sob o nº 5037873-63.2024.8.08.0048 movida pela ora agravante em desfavor de
RENAN BELMONTE DOS REIS
e
MARCELA JESUS PEÇANHA PAVIOTTI DOS REIS
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada àquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a providência requerida
extrapola o mero resguardo de situação de urgência, sobretudo, porque tem o condão
de satisfazer de forma definitiva a pretensão principal da requerente, a saber, a
reintegração na posse do imóvel e a efetivação da rescisão contratual.
” (fl. 05 do evento 14803232).

Asseverou que a ora agravante “
a despeito dos documentos acostados com a inicial, a controvérsia envolve necessidade de se aferir a existência de inadimplemento culposo e da eventual existência de benfeitorias, investimentos ou outras peculiaridades que exigem a oitiva da parte adversa, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa
” (fl. 05 evento 14803232).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.017, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

O cerne da controvérsia reside no inadimplemento contratual dos agravados e na consequente pretensão de rescisão do contrato e de reintegração de posse por parte da agravante.

Ao compulsar o instrumento, percebe-se que – no mês de janeiro de 2010 – as celebraram um contrato particular de promessa de compra e venda para aquisição da unidade nº 508, bloco 4, do condomínio Vila da Mata, cujo valor total do imóvel era de R$ 86.582,00 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais), com mais de 94% (noventa e quatro por cento) dependendo de financiamento habitacional.

Neste juízo de cognição sumária, considero que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol da construtora agravante, já que os agravados exercem posse sobre o bem imóvel, após mais de uma década, sem a devida contraprestação referente ao montante do financiamento habitacional.

O perigo de dano é demonstrado pela perpetuação da posse dos agravados em detrimento da construtora, que poderia dar destinação econômica do bem, enquanto aqueles violaram o dever de boa-fé objetiva na fase de execução da avença (art. 421 do CC), ao terem quitado tão somente o sinal pactuado.

Embora o juízo de origem tenha indeferido a tutela pela sua suposta irreversibilidade, em casos de inadimplemento contratual prolongado, a reintegração de posse é uma consequência natural dessa mora qualificada, que é admitida pela jurisprudência desta egrégia Corte em casos análogos, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PELO AUTOR. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS QUE TRANSBORDAM A VIA ELEITA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, situação não existente nos autos. 2 - A ausência de perfectibilização do contrato de compra e venda importa no retorno do bem outrora alienado à carteira de imóveis disponíveis da construtora/incorporadora.
3 - Carece de juridicidade a manutenção de imóvel na posse dos adquirentes que não lograram êxito em efetivar o devido financiamento, tampouco o pagamento dele por outra via. 4 - Inviável em sede de agravo de instrumento a análise de matérias que ainda não foram submetidas ao crivo do julgador singular, tampouco guardam relação com a estreita via da ação reintegratória, ainda que possam servir de base para o manejo de ação própria.
5 - Recurso improvido. (TJES; AI 0002948-05.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 27/05/2019; DJES 12/06/2019)

A demora na concessão da medida poderia tornar ineficaz o provimento jurisdicional final, em afronta direta aos princípios da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica, particularmente em face da legitimidade possessória da agravante em decisão judicial e da injusta posse exercida pelos agravados inadimplentes.

A manutenção dos agravados na posse do imóvel após a caracterização definitiva da mora e a notificação judicial contida na própria lide originária transmuda a natureza da ocupação, que passa a ser caracterizada como posse precária e injusta, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.

A precariedade decorre do abuso de confiança, verificada quando o possuidor, tendo recebido a coisa com o dever de restituí-la ou de cumprir condição para a sua consolidação definitiva (neste caso, o pagamento do preço), nega-se a fazê-lo injustificadamente.

Ademais, existe a peculiaridade fundamental de que, até o presente momento, inexiste qualquer comprovação de desocupação voluntária ou tentativa de regularização do débito pelos agravados, mesmo após a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do imóvel fixado na r. decisão que concedeu efeito ativo a este recurso.

Tal circunstância reforça a necessidade de intervenção judicial imediata, pois a inércia dos ocupantes demonstra a ausência de intenção em resolver a lide amigavelmente, consolidando uma ocupação graciosa que afronta o dever de boa-fé objetiva e o equilíbrio sinalagmático das relações de consumo.

Assim, o perigo de dano à agravante suplanta largamente os eventuais transtornos da desocupação aos agravados, justificando-se a reforma da decisão interlocutória para autorizar a imediata retomada do imóvel.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar a reintegração imediata da agravante na posse do imóvel descrito nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.